Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua leitura se podem dessumir os motivos pelos quais o autor pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida

CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua leitura se podem dessumir os motivos pelos quais o autor pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida

CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral - Arguição de que não autorizou os descontos levados a termo junto à sua conta corrente pelo banco-réu a título de 'Antecipação de Crédito ao Lojista – ACL', que também interrompeu o fluxo de recebíveis que tinha direito junto à corré CIELO, que administrava as vendas que realizava através de cartão, em decorrência de trava bancária instituída pelo banco, o que impactou sua saúde financeira; gerou a negativação do seu nome e o consumo do limite de cheque especial – Ação julgada improcedente, ao fundamento de que a contratação regular entre as partes restou comprovada pelo banco, cujo instrumento continha cláusulas que autorizava o desconto dos valores adiantados diretamente na conta do autor, além de prever a possibilidade de trava do domicílio bancário junto à CIELO a título de garantia do pagamento dos adiantamentos – Insurgência pelo autor – Descabimento – Contratação comprovada – Ausência de ilicitude na conduta do banco, que lhe adiantava os valores e tinha direito de reavê-los, descontando diretamente de sua conta ou da CIELO – Extratos que deixam evidente como essa dinâmica se operava – Autor que não demonstrou 'onde' o banco teria descumprido os termos do contrato, o que tornava desnecessária a produção de prova pericial contábil, sequer requerida em fase de instrução processual – Ausência de movimentação da conta que não inibiria os descontos, apenas levando ao consumo do limite de cheque especial, com maior incidência de juros a justificar a negativação efetivada em decorrência do inadimplemento, o que não pode ser imputado ao banco – Improcedência dos pedidos que era imperativa – Honorários recursais devidos e elevados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC) - Recurso desprovido, nos termos do presente aórdão.*